Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713722-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIONES DANTAS PINTO EMBARGADO: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28189119- Pág.1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora